Tribunal: TJDFT
Processo: 0707622-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. DÍVIDA NÃO QUITADA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE. MULTA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. A inscrição do nome junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) caracteriza dano moral. Entendimento do STJ.
3. Se em processo judicial, o devedor teve seu pedido acolhido e levantou o valor do seguro prestamista para pagar a dívida em aberto, mas embolsou a quantia, a inscrição o seu no SCR foi por sua única e exclusiva culpa.
4. Caracteriza a litigância de má-fé a alteração ou omissão da verdade, corroborada pela juntada de documento que não retratada a realidade descortinada no processo. Aplicação da multa na forma do artigo 81 do CPC.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.